Tribunal: TJMT
Processo: 1006560-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006560-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA - CNPJ: 41.450.114/0001-10 (AGRAVADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), NERUDA DE VASCONCELOS TAVARES DA COSTA - CPF: 236.639.458-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. ÍNDICIOS DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a aplicação de exigências previstas em lei municipal que regulamenta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros intermediado por aplicativos.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para impedir que o Município imponha exigências adicionais aos motoristas e plataformas de aplicativos está fundamentada nos requisitos legais.

III. Razões de decidir
:

3. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A lei municipal impugnada, ao estabelecer exigências como idade máxima de veículos, autorização de operação para as plataformas, compartilhamento mensal de dados, comprovação de residência do motorista no município, licenciamento obrigatório do veículo no município e inspeção por órgão municipal, teria extrapolado os limites estabelecidos pela legislação federal, criando restrições, em tese, desproporcionais ao exercício da atividade econômica.

5. O perigo de dano restou demonstrado pelos episódios de apreensão de veículos e ameaças a motoristas parceiros da plataforma, evidenciando risco concreto de prejuízo à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos devidamente comprovados quando evidenciada a potencialidade lesiva de atos administrativos fundados em legislação municipal que aparentemente contraria os parâmetros estabelecidos pelo legislador federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e V; Lei Federal 12.587/2012, art. 11-A; Lei do Município de Sinop (MT) n. 2.637/2018; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 967; TJMT, N.U 1011684-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária inibitória n. 1002755-78.2025.8.11.0015, proposta por
AIST BRAZIL SOFTWARE LTDA.
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o ente público se abstenha de “
(i) obrigar uso de veículos com idade máxima de 06 anos; (ii) exigir a autorização de operação para as plataformas (empresas); (iii) obrigar o compartilhamento de dados; (iv) exigir comprovação de residência do motorista no Município de Sinop; (v) exigir licenciamento obrigatório do veículo no Município de Sinop; (vi) exigir a comprovação da aprovação em inspeção realizada por órgão cadastrado pelo Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos - SST ou outro órgão que vier a substituí-lo; (vii) e aplicar sanções pelo descumprimento das obrigações indicadas nos itens anteriores
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as exigências estabelecidas pela Lei Municipal n. 2.637/2018 encontram fundamento na competência regulamentar conferida aos Municípios pelo art. 30, I e V, da Constituição Federal, bem como pelo art. 11-A da Lei n. 12.587/2012, incluído pela Lei n. 13.640/2018.

Aduz que tais exigências são legítimas e proporcionais, visando assegurar a segurança, qualidade e regularidade na prestação do serviço de transporte urbano individual privado, não caracterizando violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Afirma que a via processual eleita não seria adequada para o controle abstrato de constitucionalidade de normas municipais, devendo tal controle ser exercido por meio de ação direta de inconstitucionalidade perante o e. Tribunal de Justiça competente.

Alega, por fim, a existência de perigo de dano grave e irreversível ao interesse público local, porquanto a suspensão parcial das exigências previstas em lei municipal comprometeria a eficaz fiscalização e controle da atividade econômica, com potencial prejuízo à segurança viária, à proteção dos usuários e à ordem no trânsito urbano.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 272858864).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 278977399, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 282126899, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária inibitória n. 1002755-78.2025.8.11.0015, proposta por
AIST BRAZIL SOFTWARE LTDA.
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o ente público se abstenha de “
(i) obrigar uso de veículos com idade máxima de 06 anos; (ii) exigir a autorização de operação para as plataformas (empresas); (iii) obrigar o compartilhamento de dados; (iv) exigir comprovação de residência do motorista no Município de Sinop; (v) exigir licenciamento obrigatório do veículo no Município de Sinop; (vi) exigir a comprovação da aprovação em inspeção realizada por órgão cadastrado pelo Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos - SST ou outro órgão que vier a substituí-lo; (vii) e aplicar sanções pelo descumprimento das obrigações indicadas nos itens anteriores
”.

De início, registra-se que a tutela provisória de urgência, consoante a sistemática delineada pelo art. 300 do Código de Processo Civil, demanda a presença cumulativa de dois requisitos inafastáveis: a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Na origem, a autora, ora agravada, na condição de “
empresa de tecnologia, que conecta motoristas parceiros e usuários por intermédio de seu aplicativo
” (autos de origem, Id. 183009070 – Pág. 1), sustenta que a Lei Municipal n. 2.637/2018, ao regulamentar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros no Município de Sinop (MT), estabeleceu exigências que, segundo alega, extrapolariam os limites fixados pela Lei n. 13.640/2018 e contrariam o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n. 1054110/SP com repercussão geral (Tema n. 967).

A controvérsia reveste-se de complexidade peculiar, na medida em que envolve a delimitação do alcance da competência municipal para regulamentar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, à luz dos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais pertinentes (art. 30, I e V, da Constituição Federal; art. 11-A da Lei n. 12.587/2012) e do paradigma jurisprudencial fixado pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 967.

Com efeito, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário n. 1054110/SP (Tema n. 967), fixou as seguintes teses de repercussão geral: “
1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)
”.

O d. Juízo
a quo
, por sua vez, reconheceu a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na existência de indícios suficientes de que as exigências previstas na Lei Municipal n. 2.637/2018 — objeto de impugnação na ação originária — extrapolariam, em tese, os parâmetros estabelecidos pelo legislador federal, instituindo restrições desproporcionais e injustificadas ao exercício da atividade econômica pela agravada, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte trecho:

“
A probabilidade de direito é evidenciada considerando que a edição de regulamento municipal com exigência não prevista em Lei em sentido estrito é ilegal, por extrapolar o seu poder regulamentador.

[...]

A Lei Municipal nº 2.637/2018, aparentemente, extrapola os limites estabelecidos pela legislação federal

ao criar exigências adicionais não previstas, como idade máxima de veículos, licenciamento municipal obrigatório e compartilhamento mensal de dados
; A exigência de compartilhamento de dados pessoais sem consentimento dos titulares contrário à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e a obrigatoriedade de residência no município e o licenciamento local dos veículos viola o princípio da livre iniciativa e cria barreiras injustificadas ao exercício da atividade econômica
.” (autos de origem, Id. 183194577 – Págs. 4/8).
[g.n.]

No que concerne ao perigo de dano, a decisão agravada registrou:

“
O perigo de dano é demonstrado pelos recentes episódios de apreensão de veículos e ameaças a motoristas parceiros da plataforma, conforme documentado nos automóveis através do auto de infração e áudios anexados, revelando risco concreto de prejuízo à atividade empresarial e aos motoristas
.” (autos de origem, Id. 183194577 – Pág. 8).

Da leitura dos excertos transcritos acima, vislumbra-se devidamente demonstrada a potencialidade lesiva da aplicação das restrições previstas na legislação municipal impugnada, que poderia acarretar, inclusive, a apreensão de veículos de motoristas cadastrados na plataforma da agravada, aliás, conduta que já se materializou, conforme auto de infração lavrado por “
transitar efetuando transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim
” (autos de origem, Id. 183009076 – Pág. 2).

O ato administrativo em comento — apreensão de veículo pertencente a motorista cadastrado na plataforma da agravada por suposto descumprimento da Lei Municipal n. 2.637/2018 — evidencia que não se está a postular a declaração abstrata de inconstitucionalidade da referida lei, mas sim a tutela de direito subjetivo específico, qual seja, o exercício de atividade econômica sem as restrições, em tese, desproporcionais impostas pela legislação municipal impugnada.

Assim, resta evidenciado que o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade constitui questão prejudicial à análise meritória, enquadrando-se, de modo inequívoco, no escopo do controle difuso de constitucionalidade.

Ademais, o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça já declarou a inconstitucionalidade de lei municipal mais restritiva do que a lei federal que rege a matéria. Vejamos:

“
Observa-se que a lei municipal n. 4.448/2019 passou a exigir vistoria anual para o veículo a ser utilizado no transporte motorizado privado de passageiros, cadastro dos operadores dos aplicativos eletrônicos, dispositivos de segurança e controle de identificação dos condutores e do trajeto de cada corrida e instituiu a Taxa de Gerenciamento Operacional, com base no poder de polícia administrativo da Prefeitura, além dos impostos municipais. Portanto,
a lei municipal ampliou as exigências contidas na legislação federal, ampliaram a burocracia e os custos operacionais para os motoristas e para as administradoras dos aplicativos de transporte, onerando e atravancando o exercício legal de atividade profissional regulamentado por lei federal
.
” (TJ-MT, N.U 1011684-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, julgado em 21.11.2024, publicado no DJE em 6.12.2024).
[g.n.]

Por outro lado, conforme destacado na decisão agravada, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, uma vez que a tutela pode ser revogada a qualquer momento, caso se demonstre a legalidade das disposições municipais. Em contrapartida, a denegação da tutela provisória de urgência poderia acarretar danos irreparáveis à agravada, com a inviabilização de sua atividade econômica e a apreensão indevida de veículos de motoristas cadastrados em sua plataforma, medidas que, uma vez consumadas, dificilmente poderiam ser revertidas.

Em conclusão, constata-se que o d. Juízo
a quo
, em fase de cognição não exauriente, procedeu à adequada ponderação entre os valores jurídicos em colisão, privilegiando a proteção ao exercício da atividade econômica, em consonância com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, sem prejuízo da revisão ulterior de seu entendimento, caso necessário.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025